Tribunal: STF
Processo: RE 330597
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO.
PREQUESTIONAMENTO.
         Não tendo sido apreciada, pelo Tribunal "a quo", a questão
 constitucional sobre
a substituição processual por sindicato, nem em embargos declaratórios
 provocada essa
manifestação, encontra-se obstado o conhecimento do recurso extraordin
ário, nessa parte,
por ausência de prequestionamento.
         Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a
 que se nega provimento.